Tribunal: STF
Processo: HC 71779
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
HABEAS  CORPUS.   CRIME   DE   ESTELIONATO.    RECEBIMENTO,
DIRETAMENTE DOS DEVEDORES, DO VALOR DE TITULOS DE CRÉDITO CAUCIONADOS
EM  GARANTIA  DE  CONTRATO  DE  CRÉDITO BANCARIO. CONSTRANGIMENTO QUE
CONSISTIRIA  NO  OFERECIMENTO  E  RECEBIMENTO  DE DENUNCIA APOIADA EM
INQUERITO  ANTERIORMENTE   CONSIDERADO   IMPRESTAVEL    SEQUER   PARA
INDICIAMENTO  DOS  PACIENTES,  E  QUE  FOI  DADO  POR CONCLUIDO SEM O
RECOLHIMENTO DE NOVAS PROVAS.
          AFIRMATIVA  QUE  NÃO  CONFERE COM O QUE SE CONTEM NOS AUTOS
DO  INQUERITO,  OS  QUAIS  REVELAM,  AO  CONTRARIO, QUE, APÓS A ORDEM
JUDICIAL  DE  NÃO-INDICIAMENTO  --  QUE FORA CALCADA NA CIRCUNSTANCIA
DE  ESTAR-SE  DIANTE DE TITULOS SACADOS CONTRA ÓRGÃOS PUBLICOS E, POR
ISSO,  INSUSCETIVEIS  DE CAUÇÃO --, FOI REINQUIRIDO UM DOS PACIENTES,
CUJO  DEPOIMENTO SE FEZ ACOMPANHAR DE COPIA DA INICIAL DE AÇÃO CIVIL,
MOVIDA  CONTRA  O  BANCO,  E PARECER JURÍDICO SOBRE A MATÉRIA, CUJOS
TEXTOS  ATESTAM  QUE  VARIOS  DOS  REFERIDOS  TITULOS FORAM EMITIDOS
CONTRA ENTES PRIVADOS, CIRCUNSTANCIA ENSEJADORA DE DENUNCIA.
        ILEGALIDADE INEXISTENTE.
        HABEAS CORPUS INDEFERIDO.